Tribunal: TJMT
Processo: 1021598-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021598-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MAX IGOR ESPACINI DE AZEVEDO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA NULIDADE NOS AUTOS PELA DEFESA.
1.

SUGESTÃO DA D. PGJ
:
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO PACIENTE DECLARADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE FORMA IRREGULAR. NÃO COMPARECIMENTO DO PACIENTE EM RAZÃO DE SUA PRISÃO EM AUTOS DIVERSOS. ART. 367 DO CPP.
2.

PLEITO DEFENSIVO.

NULIDADE DA CITAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA REALIZADA POR EDITAL. EXCLUSÃO DA GUIA PROVISÓRIA.
VIABILIDADE.

PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA PRESO EM RAZÃO DE CRIME DIVERSO. AFRONTA AO ART.
392, INC. I DO CPP.

DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE IMPÕE. GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS QUE DEVE SER EXTINTA. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ, COM PROVIDÊNCIA,
EX OFFÍCIO
.

1.

É nula a decretação da revelia do paciente na audiência de instrução e julgamento, se, embora intimado do ato, não compareceu por estar preso cautelarmente em razão de crime diverso; em casos tais,
deve ser declarada nula a revelia, de ofício, pois
em
franco descompasso com a lição encartada no art. 367 do CPP.

2.

Compete ao Juízo singular, como corolário dos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, intimar réu preso pessoalmente da sentença condenatória, a teor do disposto no art. 392, inc. I do CPP.

In casu,
o paciente estava preso pelo cometimento de outro crime em autos diversos e, por não ter sido localizado em sua residência acerca do título judicial proferido nestes autos, foi intimado por edital e certificado o trânsito em julgado da decisão, causando assim, inequívoco prejuízo à sua defesa.

3.

De ofício, declara-se nula a revelia decretada na audiência de instrução e julgamento, para que seja ofertado ao paciente, o direito de produzir a sua oitiva em juízo, ressalvadas as provas produzidas na presença da Defesa.

Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória indevidamente certificada e excluir a Guia provisória expedida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Max Igor Espacini de Azevedo
em que se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra-MT
., e se alega que o paciente estaria sofrendo
coação ilegal
.

Em linhas gerais, a impetrante aduz que
Max
foi condenado pelo Juízo singular em 09.05.2023, pela prática dos crimes de
Tentativa de

Furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II do CP) e de
Corrupção de menor (
art. 244-B do ECA), em
concurso material
de crimes, à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, regime
aberto
, na ação penal de nº. 000567-82.2020.8.11.0055.

No entanto, esclarece que, como o paciente não foi localizado para ser intimado acerca do resultado da sentença,
a intimação foi realizada via edital
, sendo o trânsito em julgado certificado em 11.09.2023.

Assim, a impetrante sustenta que
a intimação feita por edital é inválida
, haja vista, que o paciente estava encarcerado na cadeia pública de Araputanga-MT, desde
27.04.2023,
porque responde pela prática de crime nos autos da ação penal de nº. 1000587-05.2023.8.11.0038,
processo este do qual a autoridade apontada como coatora tinha plena ciência
,
“tanto que ordenou a comunicação do teor da sentença no executivo de pena n.: 2000129- 85.2021.8.11.0055”
.

Com essas considerações requereu,
liminarmente
,

a
exclusão da guia provisória de execução
expedida nos presentes autos e enviada Juízo das Execuções Penais, com a consequente
extração da referida guia no bojo do PEP nº.
2000129- 85.2021.8.11.0055.

No mérito
,
almeja que seja
declarada a nulidade da intimação por edital

da sentença condenatória
e, por consequência, a
desconstituição do trânsito em julgado
do título judicial proferido pelo Juízo indicado como coator
,
bem como seja
determinada a intimação pessoal
do paciente da sentença, “
com a indagação se deseja ou não recorrer
”
(ID 182232668).

Anexou documentos (ID 182232695/182236205).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 183981674).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (ID 184429678).

A d.
PGJ
opinou pela
concessão
da ordem, com providência
de ofício
,
para que o feito seja
declarado nulo desde a decisão que decretou à revelia do paciente
(na audiência de instrução e julgamento), conforme sumário que segue em transcrição (ID 188352686):

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “HABEAS CORPUS – NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO – ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DESDE A REVELIA – RÉU PRESO POR OUTRO FEITO –
PELA CONCESSÃO DA ORDEM COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 07.01.2020, durante o repouso noturno, no pátio de veículos apreendidos da Polícia Civil, em Tangará da Serra-MT,
Max Igor Espacini de Azevedo
na companhia do adolescente
P. E. S. C.
e de outras pessoas não identificadas, tentaram

subtrair duas motocicletas avaliadas em R$ 5.600,00.

Relata-se que policiais civis receberam denúncias anônimas indicando que indivíduos estariam no pátio de veículos da Polícia Civil tentando furtar motocicletas, o que motivou os policiais a se dirigirem até o local, no entanto, os agentes do crime ao notaram a aproximação dos policiais, empreenderam fuga.

Apenas
Max
(ora paciente) e o adolescente
P. E. S. C.
foram alcançados pelos policiais.
Max
foi preso flagrante delito e o adolescente conduzido à Delegacia para prestar depoimento (ID
182232695).

Diante desse cenário,
Max
foi denunciado pelas práticas dos crimes insculpidos no
art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II do CP e art. 244-B do ECA.

No curso do processo, ele foi intimado, via
WhatsApp
,
para comparecer à audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia
05.05.2023.
Na data marcada para a realização do referido ato, embora presente o
defensor público (
Dr.

Marcus Vinícius Esbalqueiro
),

o paciente
não
compareceu à solenidade, razão pela qual o Juízo oficiante, na forma do art. 367 do CPP, declarou a sua revelia. Anoto que durante a audiência, nada foi mencionado pelo Defensor do paciente acerca de sua ausência (ID
182232695 - Pág. 245/273).

Em
08.05.2023,
sobreveio
sentença condenatória,
em que o Juízo indicado como coator condenou

o paciente

pela prática dos crimes de Tentativa de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II do CP) e de Corrupção de menores
(
art. 244-B do ECA), em concurso material de crimes, à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias
de reclusão, regime aberto, nos autos da AP nº. 000567-82.2020.8.11.0055.

O paciente
não
foi localizado para ser intimado pessoalmente acerca da sentença condenatória, aportando-se aos autos,
certidão negativa
de intimação datada em
24.05.2023
(ID 182232695 - Pág. 291), razão pela qual ele foi
intimado via edital
(ID 182232695 - Pág. 294).

Aportou-se
certidão de trânsito em julgado da decisão
datada em
11.09.2023
(ID 182232695 - Pág. 295), ao passo que a
Guia Definitiva da Pena
foi expedida em
11.09.2023
e encaminhada ao Juízo das Exceções Penais para compor o bojo do PEP de nº.
2000129- 85.2021.8.11.0055
(ID 182236204).

Diante do elucidado, a Defesa impetrou este
mandamus
aduzindo que a
intimação editalícia se deu de forma irregular
, uma vez o paciente se encontrava preso cautelarmente

desde o dia
27.04.2023
, pela prática de crime diverso nos autos da AP de nº.
1000587-05.2023.8.11.0038
, em trâmite na Comarca Araputanga-MT,
processo este do qual a autoridade apontada como coatora tinha plena ciência
,
“tanto que ordenou a comunicação do teor da sentença no executivo de pena”.

Em consulta à AP informada pela impetrante, de nº.
1000587-05.2023.8.11.0038
no sistema
Pje 1º grau,
notei que o paciente foi preso em flagrante no dia
27.04.2023
na comarca de Araputanga-MT. Durante a
audiência de custódia,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 117000332), e na data de
29.10.2023,
o Juiz
a quo
proferiu sentença condenando
Max
pela prática do delito descrito do a
rt. 129, §2º, inc. III do CP, com as implicações da Lei nº. 11.340/06, à pena de
3 anos, 11 meses de reclusão
em regime
fechado
(ID 131347078).

Nesse ponto, a Defesa alegou que o Juízo apontado como coator, ao tempo da sentença, tinha plena ciência de que o paciente estava preso, tanto, que “
ordenou

a comunicação do teor da sentença no executivo de pena”.

Contrário ao argumento defensivo encimado, nas informações prestadas a magistrada consignou que, conquanto tenha ordenado à comunicação ao Juízo das Execuções Penais sobre o teor da condenação nos autos da AP nº.

000567-82.2020,
não tinha o conhecimento de que o paciente estava preso, em virtude de autos diversos (AP nº.
1000587-05.2023
).

Pois bem.

O
Habeas
Corpus
se trata de ação constitucional de natureza mandamental, destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir do agente (Vide: HC 452.736/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 6.6.2018).

Segundo o princípio da
inafastabilidade da jurisdição
consagrado no
art. 5, XXXV, CF/88, a “
l
ei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido de desconstituição do trânsito em julgado
.

In casu
, verificam-se
duas

irregularidades no feito
.

A Defesa
sustenta no
writ,
ilegalidade referente à
citação por edital
do paciente da
sentença condenatória
.

A
d. PGJ
em seu parecer,
de ofício,
aduz que a decretação da
revelia
do paciente declarada pelo magistrado na
audiência de instrução e julgamento
é ilegal,
manifestando pela concessão da ordem do
habeas corpus

“
com providência de ofício para que o feito seja anulado desde a decisão que decretou a revelia do paciente, ressalvadas as demais provas já produzidas, inclusive depoimentos colhidos na presença da defesa técnica”
(ID 188352686). Destaquei.

Com efeito, nos termos do
art. 392, inc. I, do CPP
, a intimação da sentença será feita ao réu
preso,

pessoalmente
.

Para além disso, o
art. 367 do CPP
exige o cumprimento de certos requisitos no processo para o reconhecimento da
revelia do acusado
, eis que nos casos em que ele não compareça aos atos do processo, deverá justificar o porquê e,
em se tratando de réu preso,
o seu interrogatório constitui medida obrigatória
, nos termos do
art. 564, inc. III, ‘e’ do CPP,

ad litteram:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...) III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...) e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa”.

Por oportuno, ressalta-se, ainda, que os
princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF, estão intrinsecamente ligados ao devido processo legal, vez que asseguram um processo justo, no qual as partes têm o direito de conhecer o conteúdo do processo e os meios necessários para se manifestar e serem ouvidas, bem como asseguram o acusado de se defender das imputações que lhe são atribuídas através dos recursos e pedidos que a Defesa entender necessários, e de ser ouvido em sede de instrução e julgamento, para ter o direito de expor sua versão dos fatos, provar a sua inocência e, assim, exercer seu direito de autodefesa.

Quanto à
irregularidade
levantada pela
d. PGJ de ofício,
nota-se nos autos que de fato, o paciente, apesar de intimado regularmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
05.05.2023
,
foi preso em flagrante delito pela prática de outro delito nos autos da AP nº.
1000587-05.2023
no dia
27.04.2023
,
sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, condenado em regime fechado naqueles autos, o que o impossibilitou, por óbvio, de comparecer ao ato da audiência realizado neste processo.

Diante desse quadro, a decretação da revelia do paciente na audiência de instrução e julgamento afronta o princípio constitucional da ampla defesa, pois, embora a defesa nada tenha alegado naquele momento acerca de possível irregularidade, tal cenário,
não

torna a matéria preclusa, até mesmo porque, o paciente nestes autos estava sendo representado pela Defensoria Pública do Estado, pelo defensor público
Dr.

Marcus Vinícius Esbalqueiro
, ao passo que naquela ação, o paciente também foi representado pela Defensoria Pública do Estado, por defensor público diverso,
Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos
que, somado à grande demanda de processos que a Defensoria Pública responde, não podem tais elementos, causarem prejuízo ao paciente.

Não me foge aos olhos, que de acordo o art. 377 do Código de Normas Gerais de Corregedoria de Justiça:
“
O
gestor judiciário comunicará a ocorrência de prisão

e citação do réu, por processo em trâmite na unidade judiciária, em curso ou suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
,
a outros ofícios de justiça que também possuam processos em andamento contra o mesmo acusado
”, o que não foi providenciado nos autos,
verificando-se, assim,
a
inércia
do Poder Judiciário em relação à comunicação da prisão do paciente.

No que pertine à
irregularidade

alegada pela Defesa
,
vejo que o paciente foi intimado da sentença condenatória
por edital
(ID 182232695 - Pág. 294) por não ter sido localizado no endereço informado nos autos (ID 182232695 - Pág. 291).

Na sequência, expediu-se certidão do trânsito em julgado em
11.09.2023,
da sentença condenatória

(ID 182232695 - Pág. 295).

Como se denota, a impetrante tem razão ao sustentar que a citação por edital do paciente da sentença condenatória se deu de forma irregular, a teor do artigo 392, inc. I do CPP, que é bem claro ao dispor que a intimação da sentença ao
agente preso,
será feita
pessoalmente,
o que não ocorreu no caso.

Aliás, o paciente, ao tempo da audiência de instrução e julgamento (05.05.2023) já estava preso cautelarmente pela prática de outro crime (27.04.2023) em autos diversos e permanece preso até os dias atuais em virtude da sua condenação em regime fechado.

Logo, a ausência do paciente no feito não constituiu ato discricionário, voluntário e, tampouco, injustificável,
já que

o paciente que se encontrava preso por outro delito em autos diversos.

Nesse ponto, uma vez que a impetrante fez prova da ocorrência da nulidade absoluta da citação por edital do paciente, como na hipótese em que se analisa, atendeu ao disposto no art. 563 do CPP - princípio
pas de nulitté sans grief.

Portanto, tendo em vista que o paciente não compareceu ao chamado da Justiça por estar preso em razão de outros fatos e processo distinto, forçoso reconhecer,
DE OFÍCIO,
a decretação da
revelia da audiência de instrução e julgamento
, bem como
conceder a ordem,
para
declarar nula
a
citação por edital do paciente e do trânsito em julgado da sentença
, bem como
declarar a exclusão da Guia Provisória expedida nestes autos,
eis que atacam frontalmente o
direito fundamental da plenitude de defesa.

Reforçando o raciocínio, colaciono o seguinte escólio de Ementa do s. STJ:

“... O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene. 4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa
(CF, art. 5º, inciso LV),
o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento
. 5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se a Ação Penal nº 006.08.000879-3 a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/11”.
(RHC 127507, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015).

Vejamos
como decidiu este TJMT e o TJMG em casos semelhantes:

“(...) A decretação da revelia de réu preso, bem como a ausência de interrogatório do acusado configuram violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, expressos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88
”
.
(N.U 0003644-39.2014.8.11.0046, PAULO DA CUNHA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado em

27/02/2018
, Publicado no DJE 02/03/2018).

“... É nula a intimação do réu por edital, se na data da prolação da sentença e da expedição do mandado, ele se encontrava preso por outro processo, ensejando, via de consequência, a desconstituição do trânsito em julgado, com expedição de novo mandado de intimação”. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.154623-7/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022).

DISPOSITIVO

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
DE OFÍCIO,

reconheço a nulidade da decretação da revelia do paciente
lançada na ata da audiência de instrução e julgamento pelo Juízo singular sob ID 182232695 - Pág. 267/269, porque realizada de forma irregular, em desatenção aos artigos 367 e 564, inc. III, ‘e’, todos do CPP, para que tão somente seja oportunizado ao paciente depor em juízo.

CONCEDO A ORDEM
para
declarar a nulidade da citação por edital
do paciente da sentença condenatória
e desconstituir o trânsito em julgado da decisão
(certidão

de ID 182232695 - pág. 295), pois não observados os termos do art.

392, inc. I, do CCP, bem como
seja
excluída a guia provisória de execução

expedida nos autos originais
encaminhada ao Juízo das Execuções Penais, e
consequente

extração

da referida guia no bojo do

PEP
nº.
2000129- 85.2021.8.11.0055.

Diante desse cenário,
declaro nulos os atos promovidos pelo magistrado conforme ata de instrução e julgamento, desde a decretação da revelia do paciente, inclusive,

ressalvadas as provas constituídas na presença da Defesa, durante a audiência de instrução e julgamento,
porquanto válidas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023